Tribunal: TJES
Processo: 5010408-84.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010408-84.2024.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIELY IGNACIO DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010408-84.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIELY IGNACIO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO
D
A
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA.
CARACTERES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra decisão da 1ª Vara Criminal de Colatina, que revogou a prisão preventiva de Mariely Ignacio da Silva, acusada da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. O Ministério Público sustenta a necessidade de reestabelecimento da custódia cautelar, alegando gravidade concreta dos crimes e periculosidade da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se estão presentes os requisitos para o restabelecimento da prisão preventiva da recorrida, notadamente em garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente pode ser decretada quando
necessária para
a garantia da ordem pública,
pela
conveniência da instrução criminal ou
para
assegurar a aplicação da lei penal, devendo haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência pacífica preconiza que a gravidade abstrata do crime não é fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo necessário demonstrar, no caso concreto, circunstâncias que indiquem risco à ordem pública ou outros fundamentos legais.

No caso concreto, passados mais de cinco meses desde a concessão da liberdade, não se verifica qualquer fato novo apto a justificar a imposição de nova prisão preventiva. A recorrida é primária, não possui antecedentes criminais nem responde a outras ações penais, e a quantidade de drogas apreendida é reduzida. Além disso, os entorpecentes foram encontrados no curso de cumprimento de mandado de busca e apreensão direcionado a terceiro, o que enfraquece a vinculação da acusada à prática de tráfico.

O princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, aliado à ausência de fundamentos concretos para justificar a medida extrema, impõe a preservação da decisão que revogou a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a imposição ou restabelecimento de prisão preventiva.

A ausência de fatos novos após a concessão de liberdade reforça a desnecessidade de nova decretação de custódia cautelar.

A primariedade e o reduzido volume de entorpecentes apreendidos configuram circunstâncias que enfraquecem a necessidade de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 581, V; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; CP, art. 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010408-84.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIELY IGNACIO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal,
contra
decisão
da
1
ª
Vara
Criminal
de
Colatina
,
que
revogou
a prisão preventiva
d
a
recorrid
a

MARIELY IGNACIO DA SILVA
.

Em suas razões
,
o parquet
alinha que o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes de
finidos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, ambos na forma do artigo 69 do Código Pena
l
,
considerando que,
por volta das
15
h
21
min do dia
14
de
junho
de 2024, na
Irene Iglesias
, nº 6, bairro
Luiz Iglesias
, Município de
Colatina
,
a
acusad
a
teria
em depósito uma pedra de crack de aproximadamente 15g (quinze gramas), uma tira de maconha e outras três pedras de crack, bem como, teria sob sua guarda três munições calibre 9mm (nove milímetros).
Acresce
que
a
recorrid
a, que se encontrava presa preventivamente, foi posta em liberdade em decisão proferida em 9 de agosto de 2024
.

O

parquet
sustenta a
necessidade do reestabelecimento da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública,
à vista da gravidade concreta da infração penal
e a periculosidade da recorrida.

Em contrarrazões de id. nº
11352781
, a defesa pugna
pela negativa de provimento ao recurso.

Des
pach
o de sustentação do ato impugnado no id. nº
11352782
.

Parecer do Ministério Público de segundo grau acostado no id.
11642976
, pugnando pelo provimento do recurso.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

Revendo os autos, constato que a
denúncia alinha
que a Polícia Militar, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor de Mailon Ignacio da Silva, irmão da recorrida, teriam encontrado, no quarto
dela, os entorpecentes e os materiais para embalo de drogas. As munições, conforme a inicial, teriam sido localizadas atrás do armário da cozinha.

A acusada foi, então, presa em flagrante delito, sendo a segregação preservada na audiência de custódia e na decisão registrada no id. nº 46894330 dos autos originais.

Após, foi formulado novo pedido de liberdade provisória pela defesa, o qual foi acolhido pelo juízo
de origem, ao prolatar a decisão recorrida (id.nº 47935678 dos autos originais).

O

parquet em atuação perante a instância de base

a
rgumenta

que e
stão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão,
notadamente, para assegura
r
a preservação da ordem pública
.

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade
abstrata
do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória da ré, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o
agente

esteja
a pôr
em risco
a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
À míngua de tais pressupostos
, o cárcere converte-se em antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

M
algrado
as alegações
contidas no recurso afigurem-se bastante relevantes, sobretudo
quando se considera
que foram apreendidos entorpecentes de variedades distintas
,
é possível concluir q
ue
a prisão não mais se sustenta.

De início, observo que p
assados
mais de cinco meses
da concessão da liberdade, não se verifica nenhum fato novo a recomendar a decretação de novo título constritivo.

Além disso, tal como destacado pelo Magistrado prolator da decisão objurgada, a acusada é primária, não responde a outras ações penais e não teve contra si nenhum procedimento socioeducativo. Vale destacar, outrossim, que o volume da apreensão é bastante reduzido, sendo que as drogas foram apreendidas no curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão cujo alvo era o irmão da apelante, de forma que é lídimo deduzir que não havia elementos anteriores indicando o envolvimento da recorrida com o tráfico.

Nesse caso,

ante o
caráter extraordinário da medida
extrema
,
q
ue se
submete à cláusula
rebus sic stantibus
, vinculando-a
ao quadro fático vigente,
n
ão vislumbro motivos suficientes para restringir a liberdade do recorrido.

Logo,
à míngua de
motivos ensejadores da custódia processual, deve ser p
reservada a decisão de primeiro grau
, que revogou a prisão preventiva da
recorrida
MARIELY IGNACIO DA SILVA
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.